Tribunal: TJES
Processo: 0032997-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032997-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
Ação coletiva. Sindicato.
PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SALARIAL DE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS E INSERTOS EM CARREIRAS DIVERSAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
Direitos individuais homogên
eos. Microssistema de tutela coletiva. Lei de ação civil pública. Ônus sucumbenciais. Condenação indevida. Recurso conhecido e
PARCIALMENTE
provido.

I. Consoante disposto na Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia.

I
I.
N
os termos do artigo 21, da Lei 7347/85,
a defesa, por Ação Civil Pública, de
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais,
deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

I
II.
Por sua vez,
estabelece o artigo 18, da LACP, que
n
as ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

I
V
.
Na hipótese,
por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical
na defesa de interesse individual homogêneo
de seus
substituídos, impõe-se a subsunção
ao caso
do artigo 18, da Lei 7347/85
,
notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante.

V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032997-77.2014.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDSAÚDE)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINDSAÚDE)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde em AÇÃO
CIVIL PÚBLICA

ajuizada
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidad
e
em que condenou o autor/apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter ajuizado a demanda visando a "
revisão do enquadramento na tabela salarial de subsídios dos almoxarifes
", para que "
seja declarado e aplicado aos servidores que exercem o cargo de ‘Almoxarife’, o terceiro grupo da tabela salarial da Lei Complementar nº 34/ 2012, devendo ser pago a diferença dos salários vencidos e vincendos desde a adesão ao subsídio por cada substituído, bem como seus reflexos nas férias, 13º salários, adicional noturno, adicional de insalubridade, e demais gratificações ou adicionais da categoria.
"

Para tanto, salientou que "
o cargo de almoxarife possui grau de responsabilidade muito grande junto ao serviço público, pois tivera como requisito para investidura o 2º grau completo, motivo pelo qual deveria o cargo estar contido no terceiro grupo da tabela salarial
", em prestígio ao princípio da isonomia, "
tendo em vista que os outros cargos cuja exigência para investidura foi de 2º grau completo estão no terceiro grupo da tabela salarial
".

Por fim, arrazoou ser indevida a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, por força da aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/1985.

Como é cediço, dispõe o artigo 37, inciso X, da CF/88, que
a remuneração dos servidores públicos
será
fixad
a
ou alterad
a
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
circunstância que acarretou na edição da Súmula 339, pelo e. STF.

Note-se que tal compreensão encontra-se, atualmente, consagrada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “
N
ã
o cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia.
”

Tem-se, portanto, que o
pretendido reenquadramento, para fins de reajuste salarial, não encontra amparo na jurisprudência
consolidada da Corte Suprema,

notadamente pela ululante ausência de identidade entre as atribuições dos substituídos perante os
pretensos
cargos paradigmas, insetos em carreiras distintas, u
ma vez que, repise-se, é
vedado ao Poder Judiciário aumentar ou conceder verbas remuneratórias sob fundamento de isonomia ou analogia, consoante a
ratio
da Súmula Vinculante nº 37, sob pena de atuar como legislador positivo e ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Em caso semelhante ao presente, manifestou-se este e. TJES:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA – REENQUADRAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – RECURSO DESPROVIDO.
1. Descabe o pedido de reenquadramento para fins de reajuste salarial se as funções desempenhadas são distintas, de forma que a fixação de vencimentos diversos não viola o princípio constitucional da isonomia.
2. A Súmula Vinculante nº 37, editada pelo Supremo Tribunal Federal, determina que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000425-96.2021.8.08.0004, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Oct/2023)

Mister salientar, por oportuno e relevante, que, “
Em respeito ao princípio da isonomia, apenas servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, é que devem receber remuneração igualitária, situação que não se amolda ao caso noticiado nos presentes autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral de enquadramento em categoria diversa da estrutura remuneratória dos servidores (...) e, consequentemente, de recebimento das diferenças remuneratórias retroativas, sob pena de violação a citada Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000858-25.2020.8.08.0004, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/May/2023)

Por outro lado, é certo que
nos termos do artigo 21, da Lei 7347/85, aplicam-se,
no que for cabível,
os dispositivos procedimentais
insertos no
Título III, do CDC, intitulado “Da Defesa do Consumidor em Juízo”,
à
defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais.

Note-se, portanto, que a defesa, por Ação Civil Pública, de
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais,
deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

Firme nesta premissa, estabelece o artigo 18, da LACP, que “
Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
”

Especificadamente no que concerne ao ajuizamento de demandas desta natureza por entidades sindicais, consoante entendimento firmado pela Corte Especial do e. STJ, “
É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas
” (
STJ
; EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015).

Na hipótese,
por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical,
na defesa de interesse individual homogêneo,
impõe-se a subsunção
ao caso
do artigo 18, da Lei 7347/85,
notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante.

Logo, “
é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.855.690/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência do e. STJ em caso análogo ao presente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de liminar, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade para todos os médicos filiados, em grau máximo, em decorrência da superveniência da pandemia da COVID-19. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida, tendo em vista o não reconhecimento da isenção legal de custas e determinou o recolhimento do preparo na ação coletiva ajuizada por sindicato. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal de origem, assegurando a isenção de custas. (...)
III -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cabimento de ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos, restringia-se àqueles direitos que evolvessem relação de consumo. Porém, tal posicionamento foi superado,
sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.

IV -

No julgamento do EREsp n. 1.322.166/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/3/2015, estendeu-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores.
(EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.)
V -
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.005.473/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de
11/11/2022
.)

Por conseguinte, “
admitida a Ação Civil Pública proposta por entidade sindical, devem incidir as regras impostas pela Lei 7.347/1985, inclusive aquela atinente aos honorários advocatícios. Assim, diante da impossibilidade de condenação da parte autora em honorários de sucumbência - seja ela pessoa jurídica de direito público, seja entidade sindical -, fica igualmente vedada a possibilidade de ser beneficiada quando se sagrar vencedora na demanda
” (
STJ
; REsp n. 1.873.776/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 6/10/2020.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou
parcial
provimento ao recurso de apelação cível
com o fito de extirpar do comando sentencial a condenação do autor/apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para extirpar da sentença a condenação do autor/apelante nos ônus sucumbenciais.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.